Tribunal: TJDFT
Processo: 0734048-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DURANTE O ENCARCERAMENTO. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que e possível a remição da pena, mesmo nos casos em que o reeducando tenha formação de nivel escolar anterior ao seu cumprimento, caso venha a obter certificação de aproveitamento por estudos realizados durante a execução da pena.
2. No curso do cumprimento da pena, houve a juntada do histórico escolar e da certificação de conclusão do ensino fundamental pelo ENCCEJA/2023, o que ensejou a atualização do relatório carcerário para fazer constar ensino fundamental completo. Logo, o agravado faz jus à benesse da remição pelo estudo com o acréscimo de 1/3 do artigo 126, §5o, da Lei de Execução Penal, haja vista que concluiu o ensino fundamental durante o encarceramento.
3. Recurso provido.